Tribunal: TJMT
Processo: 0018813-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018813-81.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA - CPF: 032.029.711-07 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA - CPF: 032.029.711-07 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Contrato de seguro. Embargos de declaração. Correção monetária. Taxa selic. Omissões sanadas.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu contra acórdão que readequou valor indenizatório em ação de cobrança, fixando a solidariedade das rés ao pagamento da especificada. O autor alega omissão quanto ao marco inicial da correção monetária, enquanto o réu sustenta omissão quanto à aplicação da Taxa Legal como índice de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais estão em discussão: (i) o marco inicial da correção monetária sobre o valor da indenização securitária; e (ii) a métrica dos juros moratórios aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir dos dados da contratação, conforme entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ.

4. A Taxa Selic deve ser utilizada como índice unificado de juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.795.982/SP, descontado o índice de atualização monetária já considerado (IPCA).

4. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar: (i) a atualização do valor da reportagem pelo IPCA/IBGE, a partir dos dados da contratação do seguro; e (ii) a aplicação da Taxa Selic como índice de juros moratórios, descontado o IPCA, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e também por MARCOS AURELIO FREIRE FONSECA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0018813-81.2014.8.11.0041
, originário dos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no
0018813-81.2014.8.11.0041
), ajuizada pelo segundo embargante contra o primeiro, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Banco/réu, a fim de readequar o valor arbitrado para R$ 7.938,16, “
devidamente atualizado pelo IGPM/FGV, a partir da data do sinistro e juros de 1% ao mês, da data da citação
”, bem como, deu provimento parcial ao recurso do autor, para fixar a solidariedade das rés ao pagamento da condenação
(cf. Id. no 235120196).

O autor sustenta que o acórdão padece de omissão, pois “
a correção monetária a ser aplicada no valor da condenação incide desde a contratação, em conformidade com o entendimento do STJ
”. Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão e corrigido o marco inicial da incidência da correção monetária (cf. Id. no 242019198).

O banco/requerido sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como métrica moratória, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) anteriormente calculada. Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanada a omissão e estabelecidos os juros moratórios de acordo com o art. 406, §1o, do CC (cf. Id. no 242110165).

O Banco/requerido apresentou as contrarrazões vinculadas ao
Id. no
247601172, enquanto o autor contrarrazoou junto ao Id. no 247539152, ambos com postulações reciprocas de rejeição dos declaratórios adversários.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como dito, o autor alega omissão quanto ao marco inicial da incidência da correção monetária, invocando a inteligência da Súmula 632, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”; o Banco/requerido, alega omissão quanto à aplicação da taxa Selic como métrica dos juros, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme inteligência do artigo 406, §1o, do CC.

Direto ao ponto, quanto ao marco inicial da incidência da correção monetária, assiste razão ao autor/embargante, devendo este ser observado à luz da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a correção monetária deve incidir a partir da data da contratação do seguro pelo autor.

Do mesmo modo, assiste razão ao Banco/embargante quanto à aplicação da Taxa SELIC como métrica moratória no caso em comento, notadamente, porquanto, a Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.795.982/SP, nos termos do voto vencedor, proferido pelo Ministro Raul Araújo, fixou entendimento no sentido de que “
inarredável a conclusão de que a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil/2002 é a SELIC
” e, por este motivo, compreende-se que “
os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC
” (STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.).

Pelo exposto,

acolho ambos os declaratórios
,
a fim de corrigir somente o dispositivo do acórdão embargado, para que o valor a ser pago pelas requeridas, no importe de R$ 7.938,16, seja devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da data da contratação do seguro pelo autor e para fixar
a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE - artigo 406 do Código Civil) como índice de juros incidente sobre o valor da condenação, a incidir a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025